Tribunal: CARF
Processo: 10940.900545/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900545/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.011 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ACOME DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900545/2011-12
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.549, proferido pela 4a
Tuma da DRJ/REC, 20 de abril de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) nos
15077.00088.280806.1.3.03-3936 e 19895.61382.280906.1.3.03-1480, com cópias às
fls. 127 a 137, respectivamente, por intermédio das quais compensou estimativas de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a julho de 2006, e de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente agosto de 2006,
respectivamente, com suposto crédito de saldo negativo de CSLL apurado em
31/12/2004 no montante original de R$ 81.311,02 na data de transmissão.
2. O despacho decisório às fls. 138 a 142 decidiu por reconhecer parcialmente o direito
creditório no montante de R$ 77.463,41 e, por conseguinte, homologar a compensação
declarada na Dcomp no 15077.00088.280806.1.3.03-3936 e homologar parcialmente a
compensação declarada na Dcomp no 19895.61382.280906.1.3.03-1480.
2.1. Segundo consta no despacho, o contribuinte declarou que o crédito de saldo
negativo pretendido era composto por estimativas pagas no montante de R$ 50.282,76 e
por estimativas compensadas no valor de R$ 31.028,26. As estimativas pagas foram
integralmente confirmadas, porém as estimativas compensadas foram validadas apenas
parcialmente no montante de R$ 27.180,65. Em razão disso, e uma vez que a CSLL
devida apurada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) foi de R$ 0,00, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 77.643,41 (=R$ 0,00 - R$
50.282,76 - R$ 27.180,65):

3. Cientificado da decisão em 13/04/2011 conforme fl. 143, em 11/05/2011 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 18, instruída com
os documentos às fls. 19 a 131, onde argumenta o que segue:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

3.1. Tempestividade da manifestação;
3.2. Em relação à estimativa de março de 2004, compensada via Dcomp no
13349.77848.310706.1.3.02-3497, o despacho decisório no 848583775 a homologou
parcialmente (processo no 10940.905412/2009-18), restando uma parcela não
compensada de R$ 3.847,61 (principal). Tal valor deve ser reconhecido na composição
do presente crédito por se tratar de estimativa, na qual, em caso de pagamento
extemporâneo, não incide multa de mora;
3.4. A multa de mora somente incide sobre débitos de tributos pagos em atraso, cujos
fatores geradores tenham efetivamente ocorrido, consoante art. 61 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, as estimativas não têm natureza de tributos, mas sim de meras
antecipações, ocorrendo o fato gerador apenas em 31 de dezembro. A antecipação é
uma opção do contribuinte pelo pagamento do tributo, o que corrobora a falta da
característica compulsória nesta prestação, que é inerente e indissociável da qualidade
de tributo. Assim, não há que imputar ao contribuinte mora em razão de ativo
constituído fora do prazo ou pelo ativo que deixou de ser constituído, pois a multa de
mora pressupõe a existência de uma obrigação consubstanciada em dívida líquida e
certa, cujo fato gerador tenha efetivamente ocorrido, o que não é o caso da estimativa.
Nesse sentido o Acórdão no 1803-00.663, de 2010, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf);
3.5. O art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, ao prescrever, irrestritamente, a incidência de
multa de mora para o caso de pagamento espontâneo do tributo apenas com acréscimos
de juros, colide frontalmente com o art. 138 do CTN, o qual afasta o dever do sujeito
passivo de recolher a multa quando paga a prestação tributária com juros moratórios
antes da instauração de procedimento de fiscalização (espontaneamente). A matéria foi
submetida há muito ao crivo do poder judiciário, cujo entendimento se pacificou o
sentido de reconhecer o direito de denúncia espontânea ao contribuinte (Superior
Tribunal de Justiça - STJ, Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.149.022/SP; REsp 774.058/PR;
REsp 805753/RJ; REsp 908086/RS. Nesse sentido também o Carf (Acórdãos CSRF 01-
03.048 e 01-03.049)
3.5. Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos no Direito, inclusive
a juntada de novos documentos”.
Por usa vez, a 4a Tuma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário possui, em síntese, as
seguintes razões de recorrer:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

“(...)
III - DO DIREITO SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES –
PROCEDÊNCIA DOS CRÉDITOS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE
Como visto, no ano-calendário 2004, a Recorrente apurou “saldo negativo de CSLL”, o
qual decorreu de estimativas pagas por meio de compensações efetuadas com créditos
de saldos negativos de anos anteriores. Uma destas compensações, relativa à quitação
das estimativas de janeiro a março/2004, foi a DCOMP n° 13349.77848.310706.1.3.02-
3497.
Ocorre que a autoridade fiscal, ao analisar os créditos e os débitos vinculados à
DCOMP n° 13349.77848.310706.1.3.02-3497, considerou que os créditos declarados
não seriam suficientes para quitação dos débitos, razão pela qual emitiu despacho
decisório vinculado ao PAF n° 10940.905.412/2009-18.
Ocorre que o débito vinculado ao PAF n° 10940.905.412/2009- 18, objeto do PAF de
Cobrança n° 10940.905.885/2009-15, inscrito em dívida ativa sob n° 90.6.10.001421-
24, foi pago em 14/04/2010, conforme extrato da PGFN em anexo.
Assim, uma vez que DCOMP n° 13349.77848.310706.1.3.02- 3497, embora não
homologada, teve seu débito pago em 2010, não há que se falar na insuficiência de
crédito para homologar a DCOMP aqui em discussão.
Dessa forma, as estimativas antes não compensadas (por falta de crédito), agora devem
ter o seu crédito reconhecido, uma vez que o pagamento efetuado no PAF n°
10940.905.412/2009-18 confirma integralmente o crédito pleiteado no presente
processo administrativo, razão pela qual o acórdão ora atacado deve ser reformado. (...)
Ademais, caso a DCOMP aqui em discussão não seja homologada, estar-se-á diante de
cobrança em duplicidade, o que não se pode admitir. (...)
Dessa forma, é imperiosa a reforma do r. acórdão recorrido, uma vez que o pagamento
efetuado no PAF n° 10940.905.412/2009-18 confirma, integralmente, o crédito
pleiteado no presente processo administrativo, sob pena de se caracterizar cobrança em
duplicidade.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário,
para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a integralidade do crédito
pleiteado com a consequente homologação das DCOMP’s n°
15077.00088.280806.1.3.03- 3936 e n° 19895.61382.280906.1.3.03-1480.
É o relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os autos versam a respeito das Declarações de
Compensação (Dcomp) nos 15077.00088.280806.1.3.03-3936 e 19895.61382.280906.1.3.03-
1480, com cópias às fls. 127 a 137, respectivamente, por intermédio das quais compensou
estimativas de CSLL referente a julho de 2006, e de IRPJ referente agosto de 2006,
respectivamente, com suposto crédito de saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2004 no
montante original de R$ 81.311,02.
O despacho decisório às fls. 138 a 142 decidiu por reconhecer parcialmente o
direito creditório no montante de R$ 77.463,41 e, por conseguinte, homologar a compensação
declarada na Dcomp no 15077.00088.280806.1.3.03-3936 e homologar parcialmente a
compensação declarada na Dcomp no 19895.61382.280906.1.3.03-1480. Inconformada, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade.
Já na decisão de piso, assim constou:
“(...)
Estimativa compensada
6. O despacho decisório não validou tão somente a parcela de R$ 3.847,61 da estimativa
compensada declarada relativa ao mês de abril de 2004 (R$ 19.774,55), vez que a
compensação desta estimativa realizada via a Dcomp no 13349.77848.310706.1.3.02-
3497 (processo no 10940.905412/2009-18) foi homologada apenas parcialmente.
7. Conforme o despacho decisório no 848583775 abaixo copiado, o direito creditório
indicado na referida Dcomp foi integralmente reconhecido, porém se demonstrou
insuficiente para compensar todos os débitos declarados, haja vista a incidência de juros
e de multa de mora sobre eles em função da transmissão da Dcomp ter sido posterior
aos seus vencimentos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

8. A previsão para a incidência de juros e de multa de mora consta no art. 28 da IN RFB
no 600, de 2005 (vigente à época da transmissão da Dcomp), c/c o art. 61, caput e §§ ,
da Lei no 9.430, de 1996, que trata de acréscimos moratórios incidentes sobre débitos
não pagos no prazo legal. Conforme tais normativos, o débito sofre incidência de juros e
multa de mora até a data de transmissão da Dcomp, quando se considera ocorrida a sua
extinção (sob condição resolutória) nos termos do art. 74, §2o da referida lei. (...)
9. O contribuinte entende que a incidência da multa de mora nos referidos débitos foi
indevida pelas razões abaixo, e que, portanto, foi indevida a homologação parcial da
compensação da estimativa de CSLL referente a março de 2004, devendo ser
reconhecido todo o seu valor na composição do saldo negativo pleiteado nas Dcomps
objetos do presente processo:
9.1. A multa não pode ser cobrada sobre estimativa vez que esta é apenas uma
antecipação do devido no encerramento do ano-calendário (fato gerador em 31 de
dezembro), não tendo natureza de tributo por não ser compulsória (opção do
contribuinte) e por não ter fato gerador, não atendendo, por conseguinte, o disposto no
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

9.2. Não é devida a incidência de multa de mora em virtude do disposto no art. 138 do
CTN, fundamentada no fato de a extinção do débito por compensação ter ocorrido antes
de qualquer procedimento fiscal, ou seja, espontaneamente.
10. Tais argumentos não serão apreciados no presente voto vez que se referem ao
despacho decisório proferido em outro processo (10940.905412/2009-18), em relação
ao qual o contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade. A homologação
parcial decorrente da referida decisão tornou-se definitiva, estando precluso o direito de
contestar do contribuinte quanto aos cálculos de alocação do crédito reconhecido aos
débitos declarados na Dcomp lá analisada.
11. Sendo estas as únicas razões apresentadas contra a não inclusão da parcela não
compensada da estimativa de CSLL de março de 2004 no saldo negativo pleiteado nas
Dcomps objetos do presente processo, resta considerar procedente a decisão recorrida.
Protesto pela produção de provas e sua juntada 12. Por fim, no que se refere ao protesto
do contribuinte pela produção de provas por todos os meios admitidos no Direito,
inclusive a juntada de novos documentos, é devido esclarecer que que se trata de
garantia assegurada aos contribuintes, que podem apresentar provas de suas alegações
mesmo após a apresentação da manifestação de inconformidade, desde que atendida
alguma das condições fixadas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Para
tanto, consoante o §5o do mesmo artigo, o litigante deve apresentar petição onde
demonstre a ocorrência de uma das condições mencionadas. Na espécie, o contribuinte
não exerceu o seu direito.
Conclusão
13. Voto, pois, pela improcedência da manifestação de inconformidade para ratificar a
decisão recorrida”.
Ocorre que a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que a decisão de
piso deve ser reformada sob o argumento de que o débito vinculado ao PAF n°
10940.905.412/2009-18, objeto do PAF de Cobrança n° 10940.905.885/2009-15, inscrito em
dívida ativa sob n° 90.6.10.001421-24, foi pago em 14/04/2010, conforme extrato da PGFN em
anexo. Assim, uma vez que DCOMP n° 13349.77848.310706.1.3.02-3497, embora não
homologada, teve seu débito pago em 2010, não há que se falar na insuficiência de crédito para
homologar a DCOMP aqui em discussão.
Argumenta, ainda, que dessa forma, as estimativas antes não compensadas (por
falta de crédito), agora deveriam ter o seu crédito reconhecido, uma vez que o pagamento
efetuado no PAF n° 10940.905.412/2009-18 confirmaria integralmente o crédito pleiteado no
presente processo administrativo, razão pela qual o acórdão ora atacado deve ser reformado sob
pena de cobrança em duplicidade.
Neste tocante, ou seja, quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900545/2011-12

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF
no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 181
DF CARF MF
Original